Tribunal: TJPA
Processo: 0002630-87.2014.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002630-87.2014.8.14.0029

APELANTE: NELSON RAIOL DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE MARACANA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO DE COVEIRO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL E NA NR-15. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Maracanã contra decisão monocrática em remessa necessária, que manteve sentença de 1º grau, a qual julgou procedente o pedido de NELSON RAIOL DA CONCEIÇÃO para o pagamento dos retroativos do adicional de insalubridade no período de junho de 2009 a novembro de 2013. O Município argumenta que, de acordo com a legislação municipal vigente à época dos fatos, o cargo de coveiro não está contemplado para receber o adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o cargo de coveiro, à luz da legislação municipal e da NR-15 do Ministério do Trabalho, faz jus ao adicional de insalubridade e se o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados afasta o direito ao pagamento do referido adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática manteve a sentença de 1º grau com base na jurisprudência consolidada do tribunal, reconhecendo que as atividades realizadas em contato permanente com cemitérios ou envolvendo a exumação de corpos são consideradas insalubres, independentemente de laudo técnico, conforme NR-15 do Ministério do Trabalho.
4. A Emenda Constitucional nº 19/1998 não suprimiu o direito ao adicional de insalubridade para servidores públicos, permitindo a regulamentação por legislação local, em respeito ao princípio da legalidade.
5. O adicional de insalubridade de 20% foi reconhecido conforme a classificação qualitativa de grau médio pela NR-15, aplicável às funções de coveiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O cargo de coveiro, quando realizado em condições que envolvam contato permanente com cemitérios ou exumação de corpos, é classificado como insalubre em grau médio, dando direito ao adicional de 20%, conforme a NR-15 do Ministério do Trabalho."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIII; CLT, art. 190; NR-15 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0001822-95.2016.8.14.0002, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento em 06/12/2022

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARACANÃ

contra decisão monocrática proferida em sede de remessa necessária, que manteve a sentença de 1º grau, a qual havia julgado procedente o pedido de
NELSON RAIOL DA CONCEIÇÃO
, ora recorrido, condenando o Município ao pagamento dos retroativos do adicional de insalubridade de junho de 2009 a novembro de 2013.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a sentença de 1º grau, pois, segundo a legislação municipal vigente à época dos fatos, não há previsão de pagamento do adicional de insalubridade ao cargo de coveiro, ocupado pelo recorrido.

Alega que o artigo 70 da legislação municipal nº 057/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Maracanã) estabelece que os servidores que trabalhem em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade, contudo, é omisso quanto às profissões específicas abrangidas, não incluindo o cargo de coveiro.

Ressalta que a NR-15 do Ministério do Trabalho, que regulamenta o adicional de insalubridade, especifica que apenas a exumação de corpos ensejaria o referido adicional. O recorrido, no entanto, exercia apenas atividades de limpeza e sepultamento, as quais não se enquadram nas condições previstas para o adicional.

Destaca que o recorrido utilizava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados, eliminando o risco de exposição a agentes insalubres.

Argumenta que a decisão agravada fere os princípios da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal, uma vez que não há legislação específica que preveja o direito ao adicional retroativo de insalubridade para o cargo em questão antes de janeiro de 2014
.

Diante desses argumentos, o agravante requer a reconsideração ou retratação da decisão monocrática que manteve a sentença de 1º grau e, no mérito, a reforma da decisão para que seja dado provimento ao agravo interno, com a consequente improcedência da ação de cobrança movida pelo recorrido.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 18389012).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Conforme destacado na decisão recorrida, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Além disso, o adicional de insalubridade reivindicado possui previsão no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, que estabelece:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

Da mesma forma, a decisão recorrida mencionou que, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 19/1998, a referida verba foi excluída dos direitos assegurados aos servidores públicos, conforme se observa:

"Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

É importante destacar novamente que a aludida Emenda Constitucional não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, em verdade, tão somente permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Dessa forma, é sabido que a previsão constitucional sobre o adicional de insalubridade, estabelecida no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal de 1988, não possui condições para produzir imediatamente os efeitos desejados, uma vez que não define critérios e percentuais específicos. Trata-se, portanto, de uma norma de eficácia limitada.

Convém ressaltar mais uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem decidido que os entes federativos possuem a prerrogativa de conceder aos seus servidores o direito ao adicional de insalubridade, conforme estipulado por sua legislação local, em observância ao princípio da legalidade, conforme se verifica:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público.
Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional
. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal
. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (RE 543198 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012)”

No caso em questão, conforme mencionado na decisão citada, verifica-se que a Lei Municipal nº 047/1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Maracanã, prevê o pagamento do adicional de insalubridade em seus artigos 70, 71 e 72.

Em conformidade com o art. 190 da CLT, o Ministério do Trabalho, por meio da Portaria 3.214/78, editou a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), que estabelece os critérios para a aferição de condições insalubres, dispondo:

“15.1 São consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem:

15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos Anexos n.º 1, 2, 3, 5, 11 e 12;

15.1.2 (Revogado pela Portaria MTE n.º 3.751/1990).

15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 13 e 14;

15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10.

15.1.5 Entende-se por "Limite de Tolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador, durante a sua vida laboral.

De igual modo, foi citado na referida decisão recorrida, sobre
NR 15 -
atividades e operações insalubres.
(agentes biológicos)

“Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e - resíduos de animais deteriorados.”

Desse modo, as atividades realizadas em contato permanente com cemitérios ou envolvendo a exumação de corpos são consideradas insalubres, independentemente de laudo técnico, e são classificadas qualitativamente como de grau médio, o que garante o direito ao adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), conforme estabelece o subitem 15.2.1 da Norma Regulamentadora (NR) correspondente.

“
15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;

15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;

15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;

15.3 No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa.”

No presente caso, fica claramente demonstrado que o exercício da atividade de coveiro envolve, de maneira constante e ininterrupta, os riscos especificados na NR-15.

Portanto, não vejo motivos para reformar a decisão recorrida, uma vez que a sentença foi proferida em conformidade com as hipóteses e percentuais previstos na legislação municipal e na Norma Regulamentadora nº 15 mencionada, conforme já vem sendo praticado pelo Município desde dezembro de 2013.

Neste contexto, esta Corte tem se posicionado, em casos semelhantes ao presente, sobre o adicional de insalubridade reivindicado por servidores cujas funções estão especificadas no Anexo 14 da NR-15:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE GARI. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.

1.
A atividade de Gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicável aos servidores públicos diante da omissão legislativa do Município
;

2. Apelação conhecida e não provida.

(TJPA. Relator(a): Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Proc. 0001822-95.2016.8.14.0002. 2ª Turma de Direito Público. Julgamento em 06/12/2022).”

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE GARI. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. 1.A atividade de Gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma regulamentadora NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, aplicável aos servidores públicos diante da omissão legislativa do Município; 2. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro). Belém, em data e hora registrados no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001822-95.2016.8.14.0002, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 28/11/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/11/2024